Tribunal: TCU
Processo: 019.347/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6814/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 019.347/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Elco Aparecido Cardoso (CPF XXX.917.101-XX); Joao Bosco Ribeiro da Silveira (CPF XXX.484.787-XX); Jose Ferreira de Albuquerque (CPF XXX.643.903-XX); Klebys Salvanis Bizi (CPF XXX.424.827-XX); Milcy Japiassu Mendonca Rocha (CPF XXX.300.541-XX); Nadia Cristina Mozzaquatro Soares (CPF XXX.788.400-XX); Nivaldo Nobrega da Silva (CPF XXX.786.261-XX); Otiliano Walnier Junior (CPF XXX.352.209-XX); Ronei Teixeira Costa (CPF XXX.680.996-XX) e Silvio Rodrigues da Silva (CPF XXX.415.918-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.